Tribunal: TJDFT
Processo: 0730474-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Grupo criminoso. Venda fraudulenta de precatórios judiciais. Movimentações financeiras recentes.
A gravidade concreta da conduta -- grupo criminoso voltado à prática de crimes graves como falsidade ideológica, falsificação de documentos, uso de documento falso e estelionato envolvendo a venda fraudulenta de precatórios, com atuação em, pelo menos, dois estados da Federação --, somados ao importante papel desempenhado pelo paciente (há indícios de ser líder do esquema criminoso e um dos principais beneficiados dos valores obtidos com o recebimento fraudulento de direitos creditícios de precatórios) –, com movimentações financeiras de elevados valores, recomendam seja mantida a prisão preventiva, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ordem denegada.